Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-90.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DINÂMICA DOS FATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADO. PRIVILÉGIO. AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As provas coligidas aos autos são incontestes no sentido de que o réu matou a vítima, conforme admitido pelo próprio acusado. Ausente prova da agressão prévia, praticada pela vítima, conforme alegado pelo réu, sendo improcede a pretensão de absolvição, com fundamento na legítima defesa.

2. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP), de modo a autorizar a determinação de novo julgamento, aquela proferida contra provas evidentes, divorciada, completamente, dos elementos constantes dos autos, o que não se evidencia na espécie.

3. O magistrado não pode se sobrepor à decisão do Conselho de Sentença quanto à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 121, § 1o, do CP, tendo em vista a negativa dos jurados quanto ao reconhecimento do privilégio relacionado à violenta emoção.

4. Para que a matéria seja considerada prequestionada, não há necessidade de referência expressa aos dispositivos legais, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.

5. Recurso desprovido.